Tribunal: TJPA
Processo: 0801115-90.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801115-90.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELENILSON ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0801115-90.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800527-88.2021.8.14.0042

IMPETRANTE: DR. EDGAR AUGUSTO MAIA COSTA - OAB/PA 18.543

PACIENTE: ELENILSON ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

3.
Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0801115-90.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800527-88.2021.8.14.0042

IMPETRANTE: DR. EDGAR AUGUSTO MAIA COSTA - OAB/PA 18.543

PACIENTE: ELENILSON ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ELENILSON ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS.

De acordo com a Impetração, o demandante se encontra preso desde o dia 10.12.2021 decorrente de situação flagrancial, tendo contra si imputada a prática do crime de tráfico de drogas, tendo este sido encontrado em sua residência juntamente com sua companheira, local onde havia substância entorpecente.

Aduz o impetrante que ao analisar o pleito de revogação da cautelar preventiva, o juízo singular fundamentou sua decisão de maneira genérica, indicando um perigo abstrato e até mesmo incompatível com a conduta do coacto.

Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida preventiva, pois o paciente não oferece qualquer perigo a ordem pública e que tão somente a gravidade abstrata do delito não justifica a manutenção da segregação cautelar.

Assevera ainda, que o demandante é réu primário, possuidor de bons antecedentes, tem residência fixa, é estudante cursando o 1º ano do segundo grau e apresenta experiências profissionais demonstrando que desde cedo trabalhou honestamente.

Por fim, pugna pela concessão da ordem liminarmente, para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP ou pela prisão domiciliar, e no mérito, a confirmação da decisão.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas
na data de 15/02/2022, por meio do Ofício nº. 012/2022-GAB-JUIZ (ID nº 8166954).

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) De acordo com o artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. Cuida-se de aplicação da cláusula rebus sic stantibus, que traduz a possibilidade de revogação da medida constritiva, havendo mudança do quadro fático-processual. No presente caso, adianto que o presente pleito não merece prosperar, em que pese a argumentação deduzida no pleito liberatório formulado pela Defesa, porquanto entendo que não houve mudança no panorama processual, estando o feito em regular processamento. Historiando os autos, observo que o acusado foi preso em flagrante delito no último dia 10 do corrente mês, juntamente com Elzilene Ferreira Barroso, ocasião em que foram encontrados em um cômodo da sua residência 28 (vinte e oito) trouxinhas de droga e 02 (duas)pedras de óxi. Realizada audiência de custódia do casal flagranteado, o juiz que estava respondendo pela Comarca, revogou a prisão de Elzilene e decretou a prisão preventiva de Elenilson (Id. 44886900). Note-se

que

a

prisão

do

acusado

foi

avaliada

recentemente,

e

o processo ainda está em sua fase embrionária, aguardado o prazo para

conclusão

do

inquérito

policial,

e

havendo

necessidade

da manutenção da custódia, diante da quantidade de droga apreendida em seu poder. Some-se a isso que, eventuais condições subjetivas favoráveis do requerente, isoladamente, não obstam a prisão cautelar, quando as circunstâncias do caso demonstram a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos presentes autos, cujo modus operandi empregado para a prática do ato delituoso autêntica a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente. De mais a mais, levo em consideração a natureza e as circunstâncias do crime imputado ao requerente, para o fim de manter sua custódia cautelar, com vistas a salvaguardar a ordem pública, a instrução processual e futura aplicação da lei penal, ficando assegurada nova avaliação do pedido por ocasião da resposta à acusação.

Pelo exposto, INDEFIRO O PRESENTE PLEITO LIBERATÓRIO, mantendo a prisão preventiva de ELENILSON ROBERTO RODRIGUES DA SILVA. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”. (TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 13/03/2022